Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739424-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MIRIAM BERNARDI BUCHLI, LIVIAM BERNARDI BUCHLI, EDUARDA BERNARDI BUCHLI, GABRIELA BUCHLI, DANIELA BUCHLI, RAICLER BERNARDI BUCHLI, ARIANE BUCHLI, LORE BUCHLI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BUCHLI ATANAZIO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator